Tribunal: TJPA
Processo: 0807958-77.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807958-77.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RONALDO TEIXEIRA DA ROCHA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento de saúde ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00).

2.

O recurso limita-se à alegação de desproporcionalidade da verba honorária, sob o argumento de que o valor da causa não reflete o efetivo conteúdo econômico da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda que objetiva o fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde possui natureza fundamental (arts. 6º e 196 da CF/1988), sendo a demanda voltada à tutela de direito existencial, cujo proveito econômico é inestimável.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em ações de fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação automática do percentual sobre o valor da causa.

6. A fixação equitativa preserva a justa remuneração do patrono e evita impacto desproporcional aos cofres públicos, especialmente diante da multiplicidade de demandas semelhantes no âmbito do SUS.

7. Consideradas a complexidade moderada da causa e a atuação diligente da Defensoria Pública, revela-se adequado o arbitramento dos honorários em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

*Tese de julgamento:* 1. Em ações que visam ao fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1313 do STJ. 2. O valor atribuído à causa não constitui parâmetro adequado para fixação de honorários em demandas de natureza existencial e conteúdo econômico inestimável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313, REsp 1.886.929/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2022; STF, Tema 1002, RE 1.240.999/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0807958-77.2024.8.14.0040,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
RONALDO TEIXEIRA DA ROCHA COSTA
em desfavor do Município de Parauapebas e do Estado do Pará, julgou procedente o pedido autoral, confirmando os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida e condenando os entes públicos à obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento de saúde, com continuidade do acompanhamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro de valores, além da fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, afastando-se a remessa necessária, com fundamento no art. 496, § 3º, II e III, do CPC (ID 30648338) .

Na origem, a parte autora ajuizou demanda visando assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde, postulando provimento jurisdicional que determinasse aos entes demandados a transferência do paciente para hospital especializado e o fornecimento do tratamento médico prescrito por profissional habilitado.

A inicial foi recebida e deferida a tutela provisória de urgência.

Citados, o Município de Parauapebas e o Estado do Pará suscitaram, em preliminar, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de negativa administrativa e de cumprimento da liminar, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

O juízo a quo rejeitou as preliminares, assentando que a concessão de medida liminar, por seu caráter precário, não implica perda superveniente do interesse processual, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e reconheceu que a demora na disponibilização do tratamento justificava a atuação jurisdicional. No mérito, concluiu que a omissão estatal na prestação de tratamento médico devidamente prescrito configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, afastando a invocação genérica da reserva do possível, diante da ausência de comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira dos entes públicos, julgando, assim, procedente o pedido com resolução de mérito.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID 30648341), alegando que a sentença merece reforma no tocante ao valor atribuído à causa, porquanto a parte autora teria indicado montante arbitrário e desproporcional, sem apresentar estimativa concreta do custo do tratamento médico pleiteado, o que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que, após o cancelamento da Súmula 421 do STJ, a Defensoria Pública estaria atribuindo valores elevados às causas com o propósito de majorar honorários sucumbenciais. Defende que o valor da causa deve observar os parâmetros da tabela SUS/GITAP, utilizada para cálculo de procedimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, sustentando tratar-se de referência oficial para estimativa de custos.

Argumenta, ainda, que a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre valor considerado excessivo impõe condenação desproporcional ao ente público, afrontando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Sustenta, também, violação ao art. 373 do CPC, por entender que a parte autora não comprovou de forma detalhada o custo do tratamento nem a imprescindibilidade do procedimento específico requerido, tampouco a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Ao final, requer a reforma da sentença para corrigir o valor da causa com base na tabela SUS/GITAP, excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conceder efeito suspensivo ao recurso e condenar a parte apelada ao pagamento de custas e honorários.

Em contrarrazões (ID 30648345), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que o valor da causa e aos honorários, sustenta que a fixação observou os parâmetros legais do art. 85 do CPC, inexistindo qualquer enriquecimento indevido, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação e a majoração dos honorários em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

O cerne da irresignação recursal cinge-se à fixação da verba honorária sucumbencial.

Argumenta o recorrente que a natureza da demanda, envolvendo direito à saúde, implica a inestimabilidade do proveito econômico, razão pela qual, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa, notadamente quando este é atribuído de forma aleatória ou desproporcional.

A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência da demanda e impôs aos réus a obrigação de custear integralmente o tratamento, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, fixado pelo autor em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

O ponto central levantado pela fazenda pública reside na alegada inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa em razão da inexistência de conteúdo econômico mensurável, diante da natureza personalíssima do direito à saúde.

A este respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, fixou a seguinte tese:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

Ao fixar essa tese, o STJ apontou que o critério preferencial par arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, §8º, do CPC, por serem causas de valor inestimável. O voto condutor pontuou:

“como visto o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento medicamento ou tecnologia buscada é uma questão importante , mas não é essencial ao conflito
sub judice
.”

Importa destacar que tal orientação não exclui a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tampouco anula a eficácia do Tema 1002 do STF. O que se determina, no Tema 1313, é apenas a forma de fixação do quantum, devendo-se adotar critérios equitativos, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, embora o valor da causa seja de R$ 50.000,00, a natureza da demanda, prestação de serviço de saúde em consonância com o Tema 1313 do STJ, a fixação dos honorários deve ser dar por equidade. Considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP.

Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026